Tribunal: TJPA
Processo: 0811904-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811904-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARINALDO PEREIRA NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE DE FLAGRANTE ANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. NÃO CONFIGURADO.
Em que pesem os argumento constante da impetração, verifica-se
, o estado de flagrante delito em que o paciente se encontrava, o que desnatura por completo o argumento de invasão de domicílio, e, consequentemente, a suposta ilegalidade na coleta de provas, afastando, portanto, qualquer alegação de nulidade. Assim, o ingresso dos agentes públicos na residência do paciente ocorreu lastreado em fundadas razões, o que dispensa mandado ou autorização, descaracterizando por completo o desditoso argumento de que houve invasão de domicílio. Precedentes do STJ.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NEGADO.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. A prisão preventiva do paciente se justifica diante da periculosidade concreta do mesmo, onde foram apreendias substâncias entorpecentes com extremo poder viciante (crack e maconha). Como bem delineado pelo Juízo demandando
“A segregação cautelar do (s) conduzido (s) é imprescindível para a salvaguarda da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois se trata de elevada quantidade de drogas: aproximadamente 11 quilogramas de maconha, um quilograma de crack, revolver marca Taurus calibre. 22 com munições, além de balança de precisão de até cinco quilos, caderno de anotações, dinheiros, enfim, circunstâncias que evidenciam a traficância, denotando maior gravidade da conduta. [...] Igualmente, vislumbro que Arinaldo é pessoa que possui envolvimento em atividade criminosa, mostrando-se assim ser voltado a reiteração criminal que compromete ainda mais a ordem pública.”

Assim, diante da
gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente do paciente, deve ser mantida a constrição preventiva.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. A
s alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ARINALDO PEREIRA NUNES
, figurando como autoridade coatora o
JUIZO DE DIREITO VARA

ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

Extrai-se dos autos que
em 28/07/2021, por volta das 18h30, em sua residência, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Sustenta a impetração em síntese que houve ilegalidade na prisão em flagrante, pois o paciente não era alvo da ação policial e teve seu lar inconstitucionalmente invadido, sendo ilegal a busca e apreensão domiciliar, eis que inexistia qualquer elemento que indicasse a prática de crimes .

Por estas razões requer o relaxamento da prisão com a concessão liberdade provisória do paciente, e, supletivamente a substituição por medidas liminares diversas da prisão, em face das provas terem sido obtidas de forma ilícita.

Os autos me vieram conclusos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade coatora, que as apresentou com as formalidades de praxe.

Em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental.

O Impetrante fundamenta o presente writ
na

ausência de justa causa para o manutenção da prisão preventiva do paciente
vez que a
prisão em flagrante do paciente foi ilegal na medida em que
a Polícia Militar adentrou na residência do coacto sem ordem judicial ou flagrante delito.

As informações da autoridade tida como coatora dão conta do seguinte, in verbis:

a) O paciente foi preso em flagrante delito no dia 28.07.2021, em virtude da prática descrita no art. 33 da Lei 1.343/06 c/c art. 14 da Lei 10.826/03, por abordagem da Polícia Militar;

b) Há cerca de 90 (noventa) dias, a guarnição da localidade vinha recebendo informações no sentido de que ARINALDO era o responsável pelo fornecimento naquela localidade, sendo ainda suposto autor de homicídios relacionados ao tráfico de drogas;

c) A guarnição recebeu informações de que o paciente estaria rondando em um veículo de marca/modelo Audi/A3, cor prata, ano/modelo 2002/2003, placa QEW 6751. Nesta esteira, a guarnição passou a realizar diligências no intuito de localizar o veículo;

d) Na data de 28.07.2021, a guarnição identificou o veículo acima transcrito, sendo conduzido pela pessoa de GEOVANE DOS SANTOS RIBEIRO, tendo este dito que seu apelido também era “ARI”;

e) Foi realizada busca no automóvel, sendo encontrada uma arma de fogo calibre 32, com 5 (cinco) munições intactas no tambor;

f) Visto a situação de flagrância, comunicaram a situação via rádio ao IPC Magalhães, que se deslocou para o local;

g) A guarnição se deslocou até a residência do paciente, onde verificaram um caminhão de mudança, onde o nacional marcos estava retirando objetos do interior da residência, tendo informado que foi contratado para ajudar na mudança;

h) Nesse momento, a senhora VITÓRIA foi identificada como responsável pela residência e se

apresentou como companheira de ARI, tendo franqueado a entrada aos policiais, sendo importante ressaltar, que tal local já havia sido denunciado por ser ponto de venda de drogas;

i) Diante da permissão da senhora vitória, a guarnição adentrou na residência e procurou por drogas ou outros objetos ilícitos, sendo que, no cômodo da sala, havia uma trouxa grande (lençol grande amarrado com utensílios e roupas), quando os policiais abriram e encontraram cerca de 09 (nove) tabletes inteiros de substância parda esverdeada análoga à maconha, perfazendo aproximadamente 10 quilogramas; 03 (três) tabletes de substância pardo esverdeada análoga à maconha, perfazendo aproximadamente 1,080 quilogramas; 4 (quatro) pedaços da substância amarelada análoga à crack, perfazendo aproximadamente 0,923 quilogramas; 158 (cento e cinquenta e oito) trouxinhas de substância amarelada análoga à crack; 1 (uma) balança de precisão; 1 (um) caderno de anotações; R$ 277 (duzentos e setenta e sete reais) em espécie; R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos) em moedas; 01 (um) aparelho celular Samsung A15 vermelho e um aparelho celular Samsung j4, bem como 1 (um) revólver calibre 22 – marca Taurus, com 05 (cinco) munições intactas;

j) Os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia

07/12/2021

Como se vê, o paciente vinha sendo monitorado pela polícia militar, diante das constantes informações no sentido de que este era o responsável pelo fornecimento de entorpecentes naquela região.

Sendo realizadas diligências foi possível constatar que o paciente estaria rondando em um veículo de marca/modelo Audi/A3, cor prata, ano/modelo 2002/2003, placa QEW 6751, tendo a equipe policial em 28.07.2021, identificado o veículo acima transcrito, sendo conduzido pela pessoa de GEOVANE DOS SANTOS RIBEIRO, tendo este dito que seu apelido também era “ARI”, após realizada busca no automóvel, sendo encontrada uma arma de fogo calibre 32, com 5(cinco) munições intactas no tambor.

Neste momento, uma guarnição se deslocou até a residência do paciente, onde verificaram um caminhão de mudança, onde o nacional marcos estava retirando objetos do interior da residência, tendo informado que foi contratado para ajudar na mudança, foi então que a senhora Vitória identificada como responsável pela residência e se apresentou como companheira de ARI e franqueou a entrada aos policiais, que a partir da permissão adentrou na residência pra averiguação.

Foi encontrado naquele local 09 (nove) tabletes inteiros de substância parda esverdeada análoga à maconha, perfazendo aproximadamente 10 quilogramas; 03 (três) tabletes de substância pardo esverdeada análoga à maconha, perfazendo aproximadamente 1,080 quilogramas; 04 (quatro) pedaços da substância amarelada análoga à crack, perfazendo aproximadamente 0,923 quilogramas; 158 (cento e cinquenta e oito) trouxinhas de substância amarelada análoga à crack; 1 (uma) balança de precisão; 1 (um) caderno de anotações; R$ 277 (duzentos e setenta e sete reais) em espécie; R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos) em moedas; 01 (um) aparelho celular Samsung A15 vermelho e um aparelho celular Samsung j4, bem como 1 (um) revólver calibre 22 – marca Taurus, com 05 (cinco) munições intactas;

Em que pesem os argumento constante da impetração, verifica-se
, pelo relato acima, o estado de flagrante delito em que o paciente se encontrava, o que desnatura por completo o argumento de invasão de domicílio e, consequentemente, a suposta ilegalidade na coleta de provas, afastando, portanto, qualquer alegação de nulidade.

Assim, o ingresso dos agentes públicos na residência do paciente ocorreu lastreado em fundadas razões, o que dispensa mandado ou autorização, descaracterizando por completo o desditoso argumento de que houve invasão de domicílio. Sobre o assunto, manifestação Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio.”

(HC 680.536/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)”.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, n
o dia 28/07/2021, por volta das 18:30 horas, na Avenida João Ribeiro, esquina com a Rua 01, Centro, no Distrito Casa da Tábua, em Santa Maria das Barreiras, os acusados Arinaldo Pereira Nunes e Vitória Ferreira Dias mantinham em depósito, para fins comerciais, grande quantidade de substâncias entorpecentes popularmente conhecidas como “CRACK” e “MACONHA”, incorrendo nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06, sendo que Arinaldo Pereira Nunes, nesta mesma ocasião identificou-se falsamente como Geovane dos Santos Ribeiro, incorrendo ainda na prática do crime previsto no artigo 307, do Código Penal, além de portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com disposição regulamentar, incorrendo também na prática do crime previsto no art. 14, da Lei n º 10.826/03.

O Juízo demandando ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, apresentou os seguintes argumentos:

“Da PRISÃO PREVENTIVA em relação ao (s) custodiado (s). A razão para não concessão de liberdade provisória é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, materializados no boletim de ocorrência, autos de apresentação e apreensão contidos no auto de prisão em flagrante, que revelam significa e variada quantidades de drogas, além de arma de fogo, corroborados pelos depoimentos das testemunhas (CPP, art. 312, caput).

O crime doloso atribuído possui preceito secundário superior a 04 anos de reclusão.

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do (s) conduzido (s) é imprescindível para a salvaguarda da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois se trata de elevada quantidade de drogas: aproximadamente 11 quilogramas de maconha, um quilograma de crack, revolver marca Taurus calibre. 22 com munições, além de balança de precisão de até cinco quilos, caderno de anotações, dinheiros, enfim, circunstâncias que evidenciam a traficância, denotando maior gravidade da conduta. [...]

Igualmente, vislumbro que Arinaldo é pessoa que possui envolvimento em atividade criminosa, mostrando-se assim ser voltado a reiteração criminal que compromete ainda mais a ordem pública.

Portanto, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos investigados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual ou comprometer a ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

[...] À vista de todo o exposto, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL e, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312 (conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública), 313, I do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ARINALDO PEREIRA NUNES e VITORIA PEREIRA DIAS.” (negritei).

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE INVASÃO DOMICILIAR E POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se cogitar de nulidade da detenção flagrancial, sobretudo considerando que o delito de tráfico de drogas quanto ao núcleo verbal manter em depósito é de natureza permanente e a própria Constituição da República autoriza (art. 5º, XI, da CR) o adentramento domiciliar sem mandado judicial, nos casos de flagrante delito, somado aos elementos de convicção coletados na fase investigatória dando conta da existência de justa causa autorizadora do ingresso do Estado na casa da paciente. (RE 603616, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 divulg 09-05-2016 public 10-05-2016) 1.1. No caso, a entrada dos policiais na residência da paciente, após denúncia anônima de que na casa estaria sendo praticado o tráfico de drogas, deu-se com o prévio consentimento, o que afasta a alegação de nulidade da busca e apreensão. (STJ - HC: 608558 R

TJPA – Acórdão 4491713 Rel. Milton Augusto de Brito Nobre - Seção de Direito Penal, Julgado em 08/02/2021.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA DECRETAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTE A ALEGAÇÃO DE INFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DROGAS SUPOSTAMENTE APREENDIDAS EM SUA FORMA BASE, APTAS A SE MULTIPLICAR EM SUA FORMA FINAL PÓS MANUFATURAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas
. 2
. Alegação de falta de razoabilidade para a manutenção da prisão preventiva, considerando a pouca quanto de droga supostamente apreendida.
3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Em que pese a alegação da impetrante, de ínfima quantidade de drogas supostamente a apreendida, tenho por divergir de tal alegação, uma vez que, conforme aduzido pelo Juízo a quo, “
um saco plástico transparente com 32 porções de substancia petrificada com aparência de pedra de oxi e 26 porções de substancia pastosa semelhante a pasta base de cocaína”
, entendo eu não se tratar de quantidade diminuta, apta a revelar desproporcionalidade na decretação da medida mais extrema. Muito ao contrário, o estado em que se encontram as substâncias ilícitas supostamente apreendidas, em forma de pedra e pasta-base, com o devido processo de manufaturação, podem originar em sua forma final diversos produtos ilícitos a serem postos à venda ilegal. Assim, não vejo como ínfima a quantidade de drogas supostamente apreendida, dada a forma em que se encontram e, ainda, a sua diversidade – pedra de óxi e pasta base de cocaína – revelando, destarte, indício de tráfico de drogas a ser apurado no devido processo-criminal. Como se vê, portanto, voltando à análise da questionada legalidade pela impetrante, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo, o que o estará sendo feito, neste remédio constitucional, com a manutenção da custódia preventiva do paciente. Ademais, conforme informado pelo Juízo e fundamentado na decisão ora combatida, considerando a certidão de antecedentes verificada aos autos do seu flagrante e anexada aos presentes no Id. nº 4130891, o paciente é contumaz na prática delitiva, fator este que reforça a necessidade de manutenção da medida atacada. Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, diferente do aduzido pela impetrante, sendo qualquer outra medida cautelar inócua a proteger o seio social.
4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

TJPA – Acórdão 4230271 – Rel. Mairton Carneiro Marques -
Seção de Direito Penal, Julgado em 18/12/2020.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto,

em harmonia com o parecer ministerial

conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/01/2022